Tribunal: TJDFT
Processo: 0070611-91.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0070611-91.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS APELADO: OI S.A. D E S P A C H O O apelante noticia deferimento da gratuidade de justiça, contudo, compulsando os autos, verifica-se que a decisão (ID 24027007/fl. 49) indeferiu o pedido. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, deverá o apelante manifestar-se sobre possível não conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas, uma vez que sentença extinguiu o feito por abandono e o apelante discorre sobre crédito a ser executado. Brasília, DF, 16 de março de 2021 15:51:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador